Tribunal: TRF3
Processo: 0005006-84.1999.4.03.6181
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
195/261)

0005006-84.1999.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005006-84.1999.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

RECORRENTE: JOSELITO GOMES SEIXAS

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: RAFAEL MILLER ARTUR DA SILVA - PE59762-A

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto em face da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em ação penal pela prática do crime de estelionato majorado. A defesa sustenta a ocorrência da prescrição e a violação ao princípio da razoável duração do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) a alegada violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. O crime imputado tem pena máxima abstrata superior a seis e não excedente a doze anos, atraindo o prazo prescricional de doze anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

4. A suspensão do processo e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, perdura pelo prazo máximo correspondente à pena em abstrato, conforme entendimento consolidado na Súmula 415 do STJ.

5. Considerado o período transcorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, o termo final da prescrição projeta-se para 19.3.2027, afastando-se a alegação de prescrição.

6. A duração prolongada do processo decorreu da permanência do réu em local incerto e não sabido, não configurando desídia estatal nem violação ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

7. A retificação de posicionamento do Ministério Público, diante de erro material no cálculo prescricional, revela inequivocamente o interesse do órgão na continuidade da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, arts. 109, III, e 171, § 3o; CPP, art. 366. Jurisprudência relevante citada: Súmula 415 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 426 No 0005006-84.1999.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

RECORRENTE: JOSELITO GOMES SEIXAS

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: RAFAEL MILLER ARTUR DA SILVA - PE59762-A

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JOSELITO GOMES SEIXAS em face da decisão proferida pela 9a Vara Federal Criminal de São Paulo (SP) que, nos autos da Ação Penal no 0005006-84.1999.4.03.6181, indeferiu pedido da defesa de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 340683397).

O recorrente alega, em síntese, que a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição. Argumenta que a tramitação do feito por mais de 26 anos sem desfecho útil configura violação frontal ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). Ressalta que o Ministério Público Federal (MPF) havia inicialmente manifestado concordância com o reconhecimento da prescrição, o que demonstra perda do interesse estatal na persecução penal.

Por isso, pede a reforma da decisão para que se declare a extinção da punibilidade pela prescrição ou, subsidiariamente, nulidade da decisão por violação à razoável duração do processo e à segurança jurídica.

O MPF apresentou contrarrazões (ID 340683402).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 341995269).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de JOSELITO GOMES SEIXAS contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Alega-se, em síntese, o exaurimento do prazo prescricional e a violação ao princípio da razoável duração do processo, ante o decurso de mais de 26 anos desde os fatos. O MPF, em sede de contrarrazões e parecer da Procuradoria Regional da República, pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando a correção do cálculo aritmético e a inexistência de nulidade.

A questão central cinge-se à verificação do lapso prescricional em face da suspensão prevista no art. 366 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que ao recorrente é imputada a prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3o), cuja pena máxima abstratamente cominada atinge 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Nos termos do art. 109, III, do Código Penal, crimes com pena superior a seis e que não excedam a doze anos prescrevem em 12 (doze) anos. Este é, portanto, o balizador temporal para a análise da pretensão punitiva estatal.

Conforme a jurisprudência consolidada na Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, "o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada". No caso, a denúncia foi recebida em 19.3.2003 (ID 340682616, p. 48) e o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, em 10.9.2003 (ID 340682616, p. 65). Logo, a suspensão do curso prescricional perdurou pelo prazo máximo de 12 anos, findando-se em 10.9.2015, data em que o prazo voltou a fluir.

Ao realizar a subtração do período transcorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão (5 meses e 22 dias), constata-se, que o termo final para o exercício da pretensão punitiva projeta-se para 19.3.2027. Assim, não há que falar em prescrição consumada, remanescendo íntegro o interesse estatal na persecução penal.

No que tange à alegada violação ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, a insurgência não merece prosperar. Como pontuado pela Procuradoria Regional da República, o prolongamento do feito não decorreu de desídia do aparato judicial, mas sim da conduta do próprio recorrente, que se manteve em local incerto e não sabido, impedindo a regular citação e o desenvolvimento da marcha processual.

O princípio da razoável duração do processo deve ser interpretado à luz da proporcionalidade e da causalidade. Não se admite que o acusado se beneficie da própria ocultação para alegar demora na persecução penal. A suspensão do art. 366 do CPP é instrumento legítimo que visa impedir a impunidade nos casos em que o réu se evade da aplicação da lei penal. Portanto, respeitados os marcos legais da prescrição e as balizas da Súmula 415 do STJ, a antiguidade do processo, por si só, não autoriza a extinção da punibilidade.

Por fim, quanto à manifestação inicial do Ministério Público favorável à prescrição, cumpre esclarecer que o MPF, na condição de titular da ação penal e fiscal da ordem jurídica, detém a prerrogativa de retificar posicionamentos calcados em equívoco material ou erro de cálculo. De qualquer maneira, o reconhecimento do erro aritmético pelo órgão ministerial e sua posterior retificação em sede de contrarrazões demonstra inequivocamente seu interesse no prosseguimento da persecução penal.

Ainda que não fosse esse o caso, em virtude do princípio da indisponibilidade (CPP, art. 42), recebida a denúncia, não cabe ao órgão ministerial desistir da ação penal. Desse modo, seu parecer anterior, favorável ao reconhecimento da prescrição, ainda que interpretado como desinteresse pelo prosseguimento da persecução penal, não teria o condão de vincular o juízo à extinção da ação penal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto em face da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em ação penal pela prática do crime de estelionato majorado. A defesa sustenta a ocorrência da prescrição e a violação ao princípio da razoável duração do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) a alegada violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. O crime imputado tem pena máxima abstrata superior a seis e não excedente a doze anos, atraindo o prazo prescricional de doze anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

4. A suspensão do processo e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, perdura pelo prazo máximo correspondente à pena em abstrato, conforme entendimento consolidado na Súmula 415 do STJ.

5. Considerado o período transcorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, o termo final da prescrição projeta-se para 19.3.2027, afastando-se a alegação de prescrição.

6. A duração prolongada do processo decorreu da permanência do réu em local incerto e não sabido, não configurando desídia estatal nem violação ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

7. A retificação de posicionamento do Ministério Público, diante de erro material no cálculo prescricional, revela inequivocamente o interesse do órgão na continuidade da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, arts. 109, III, e 171, § 3o; CPP, art. 366. Jurisprudência relevante citada: Súmula 415 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão